Tribunal: TJSP
Processo: 1012105-37.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.